Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE BENS. ESPÓLIO. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 796 do CPC c/c 1.997 do CC, a morte do devedor não importa automaticamente na extinção das suas dívidas, as quais passam à responsabilidade patrimonial do espólio ou, caso realizada a partilha, à responsabilidade dos herdeiros, na proporção da parte da herança que couber a cada um deles.
2. No caso, embora não tenha sido instaurado inventário do falecido, consta na certidão de óbito referência à existência de bens. Ademais, extrai-se dos autos da execução que o credor colacionou forte indício de prova de que há imóvel registrado no CPF do de cujus. Portanto, é legítimo o direito de o credor perseguir o crédito estampado no título executivo extrajudicial.
3. Recurso conhecido e provido.